Tribunal: TJES
Processo: 5014570-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014570-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – SEM DATA – SEM INDICAÇÃO PARA INTERNAÇÃO –

SUBSCRITOS POR MÉDICO GENERALISTA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A Lei 10.216/01 que
“dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”
, prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Isto é, a internação deve ser sempre que possível evitada ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade. Conforme o artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso.

2.
A internação será “compulsória” quando for determinada judicialmente, o que segundo o artigo 9º da própria lei 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Diante do caráter excepcional da medida de internação, a jurisprudência pátria, tem entendimento firme de que se exige para sua imposição, requisito específico, qual seja, a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado que comprove a necessidade da medida.

3.
No presente caso, após analisar os dois laudos colacionados pelo
parquet
para instruir o pedido contido na inicial, entendo que os já citados requisitos não foram preenchidos. A uma porque o primeiro laudo apesar de constar a necessidade de internação, não foi emitido por médico especialista em psiquiatria e, ainda, sequer foi datado. A duas porque no segundo laudo juntado, apesar de datado, não há indicação para internação compulsória e também não foi elaborado por médico especialista em psiquiatria. Além disso, os laudos médicos não relataram detalhadamente o quadro clínico da paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicaram de forma pormenorizada o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.

4
.
Recurso provido, decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO

DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da
“ação civil pública na modalidade de obrigação de fazer”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos requeridos que disponibilizem, imediatamente, a internação compulsória, em estabelecimento de tratamento psiquiátrico, para a paciente
VITORIA SOARES TIMOTEO
, ou que autorizem sua internação em estabelecimento particular, às suas expensas, até obtenção de alta médica, independentemente de ulterior permissão judicial.

Em suas razões, o Estado alega, em síntese, que não foi juntado laudo médico circunstanciado para comprovar a real situação da paciente.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 6882881, deferi o efeito suspensivo requerido.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7439801).

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 7630821)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014570-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO

DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da
“ação civil pública na modalidade de obrigação de fazer”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos requeridos que disponibilizem, imediatamente, a internação compulsória, em estabelecimento de tratamento psiquiátrico, para a paciente
VITORIA SOARES TIMOTEO
, ou que autorizem sua internação em estabelecimento particular, às suas expensas, até obtenção de alta médica, independentemente de ulterior permissão judicial.

Em suas razões, o Estado alega, em síntese, que não foi juntado laudo médico circunstanciado para comprovar a real situação da paciente.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 6882881, deferi o efeito suspensivo requerido.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7439801).

A d. Procuradoria Cível opinou pelo desprovimento do recurso (id. 7630821)

Pois bem. Conforme entendimento já por mim manifestado quando deferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Como se sabe, a Lei 10.216/01 que
“dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”
, prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Isto é, a internação deve ser sempre que possível evitada ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

Conforme o artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso.

A internação será “voluntária” se houver consentimento do usuário, hipótese em que será realizada extrajudicialmente, desde que haja declaração do usuário de que optou por este tratamento e autorização de médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

Por sua vez, a internação será “involuntária”, se a despeito de haver consentimento do usuário, houver pedido de terceiro. Está também depende de autorização de médico devidamente registrado no CRM, bem como deve ser comunicada ao Ministério Público do Estadual. Na internação “involuntária”, a participação do Poder Judiciário é desnecessária, devendo a questão ser resolvida extrajudicialmente, através de requerimento de internação junto à administração.

Por fim, a internação será “compulsória” quando for determinada judicialmente, o que segundo o artigo 9º da própria lei 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

A respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (art. 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento do terceiro requerido, consiste em tratamento preventivo social, haja vista que o tratamento transtorno mental, além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a sociedade.

Ademais, diante do caráter excepcional da medida de internação, a jurisprudência pátria, tem entendimento firme de que se exige para sua imposição, requisito específico, qual seja, a existência de
laudo médico circunstanciado e atualizado
que comprove a necessidade da medida.

A confirmar esse entendimento, transcrevo julgados deste e. Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0000083-66.2020.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011661-08.2018.8.08.0014; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2022; DJES 25/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos. 2)
Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado – na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória –, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois. 3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0016510-92.2019.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

No presente caso, após analisar os dois laudos colacionados pelo
parquet
para instruir o pedido contido na inicial, entendo que os já citados requisitos não foram preenchidos.
A uma porque o primeiro laudo apesar de constar a necessidade de internação, não foi emitido por médico especialista em psiquiatria e, ainda, sequer foi datado. A duas porque no segundo laudo juntado, apesar de datado, não há indicação para internação compulsória e também não foi elaborado por médico especialista em psiquiatria
.

Além disso, os laudos médicos não relataram detalhadamente o quadro clínico da paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicaram de forma pormenorizada o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.